Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. AUTORIZAÇÃO LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deve ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 10, VII, da Lei no 9.656/1998, dispõe que o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico não está contemplado nas coberturas obrigatórias, sendo legítima a sua exclusão no contrato celebrado pelas partes. O caso dos autos não configura emergência médica ou perigo de dano permanente à saúde do agravado. Não se verificando a probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência.